Tribunal: TJSP
Processo: 1004707-51.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de imóvel – Rescisão do contrato por incapacidade financeira do compromissário comprador – Retenção parcial dos valores desembolsados para pagamento do preço - Parcela de retenção de 25% que, no caso, revela-se razoável – Valor da comissão de corretagem não discriminada no contrato – Pagamento de tal verba também não comprovado – Retenção da verba de comissão de

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de imóvel – Rescisão do contrato por incapacidade financeira do compromissário comprador – Retenção parcial dos valores desembolsados para pagamento do preço - Parcela de retenção de 25% que, no caso, revela-se razoável – Valor da comissão de corretagem não discriminada no contrato – Pagamento de tal verba também não comprovado – Retenção da verba de comissão de corretagem a título de reparação por perdas e danos de que não se cogita – Restituição da quantia paga que deve dar-se de uma só vez (Súmula 2 TJSP) – Correção monetária e juros de mora – Termo inicial: cada desembolso e trânsito em julgado da sentença, respectivamente – Pedido procedente em parte – Ônus de sucumbência a cargo da ré, vencida em maior proporção – Princípio da sucumbência – Hipótese que não autoriza a majoração do honorários advocatícios, tampouco a sua fixação equitativa, devendo ser observado os patamares do art. 85, § 2o, CPC – Sentença alterada – Recursos providos em parte.